Tribunal: TJDFT
Processo: 0708844-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0708844-03.2022.8.07.0018 Apelante(s) Riedel Resende e Advogados Associados, Maria José de Oliveira Simão, Maria José de Queiroz David, Maria José de Sousa Lima, Maria José de Siqueira, Maria José de Sousa, Maria José de Sousa Feitosa, Maria José de Sousa Oliveira, Maria José de Souza Alves, Maria José de Souza Chagas Apelado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelos exequentes Riedel Resende e Advogados Associados, Maria José de Oliveira Simão, Maria José de Queiroz David, Maria José de Sousa Lima, Maria José de Siqueira, Maria José de Sousa, Maria José de Sousa Feitosa, Maria José de Sousa Oliveira, Maria José de Souza Alves, Maria José de Souza Chagas contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 41801508) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF em desfavor do Distro Federal, diante do não atendimento à determinação de emenda à inicial e regularização da representação processual dos exequentes, extinguiu o efeito sem resolução de mérito, com fundamento no parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, I do CPC. Ocorre que não consta nestes autos procuração outorgada pelos apelantes Riedel Resende e Advogados Associados, Maria José de Oliveira Simão (CPF de no 119.243.571-00), Maria José de Queiroz David (CPF de no 119.743.033-49), Maria José de Sousa Lima (CPF de no 152.693.531-72), Maria José de Sousa Feitosa (CPF de no 398.052.711-53), Maria José de Sousa Oliveira (CPF de no 151.624.601-25), Maria José de Souza Alves (CPF de no 539.931.791-53), Maria José de Souza Chagas (CPF de no 245.049.801-00) à advogada signatária da apelação, sendo esta, inclusive, a razão para o indeferimento da inicial, não tendo cuidado a parte de providenciar a juntada de referida documentação nem mesmo nessa fase recursal. O advogado atua, em juízo, mediante comprovação do mandato, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente, consoante o disposto nos art. 5o da Lei n. 8.906/1994 e nos arts. 103, caput, e 104, caput, do CPC. Por esse motivo, impõe-se a exibição pelos apelantes Riedel Resende e Advogados Associados, Maria José de Oliveira Simão (CPF de no 119.243.571-00), Maria José de Queiroz David (CPF de no 119.743.033-49), Maria José de Sousa Lima (CPF de no 152.693.531-72), Maria José de Sousa Feitosa (CPF de no 398.052.711-53), Maria José de Sousa Oliveira (CPF de no 151.624.601-25), Maria José de Souza Alves (CPF de no 539.931.791-53), Maria José de Souza Chagas (CPF de no 245.049.801-00) do instrumento de mandato conferido à advogada MARIA ROSALI MARQUES BARROS, OAB/DF 20.443, subscritora da petição de Id 41801672, como forma de regularizar a representação processual, sob pena de incidência do disposto no § 2o do art. 104 do CPC. Ainda, verifico que, em contrarrazões (Id 41801678), o apelado pugna pelo não conhecimento da apelação por falta de dialeticidade. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC, deve ser facultada à parte apelante a oportunidade para se pronunciar sobre a questão desfavorável ao recurso. Assim, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência para: 1) DETERMINAR a intimação dos apelantes Riedel Resende e Advogados Associados, Maria José de Oliveira Simão (CPF de no 119.243.571-00), Maria José de Queiroz David (CPF de no 119.743.033-49), Maria José de Sousa Lima (CPF de no 152.693.531-72), Maria José de Sousa Feitosa (CPF de no 398.052.711-53), Maria José de Sousa Oliveira (CPF de no 151.624.601-25), Maria José de Souza Alves (CPF de no 539.931.791-53), Maria José de Souza Chagas (CPF de no 245.049.801-00) para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o instrumento de mandato conferido à advogada MARIA ROSALI MARQUES BARROS, OAB/DF 20.443, subscritora da petição de Id 41801672, como forma de regularizar a representação processual, sob pena de incidência do disposto no § 2o do art. 104 do CPC. A intimação deverá ser feita por meio do DJe e em nome da advogada acima referida. 2) FACULTAR à parte apelante oportunidade para se pronunciar sobre a questão desfavorável ao recurso levantada pelo apelado em contrarrazões, no prazo acima fixado. Após, com ou sem o cumprimento do despacho, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora